Tribunal: TJPA
Processo: 0004040-46.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004040-46.2016.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ANDRESSON PIMENTEL BEZERRA

APELADO: ANDRESSON PIMENTEL BEZERRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - FURTO SIMPLES - MODALIDADE TENTADA - NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL -
APELO DE ANDRESSON PIMENTEL BEZERRA -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO TENTADO.
ANIMUS FURANDI
CONSTATADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA DO APELANTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade, em não conhecer do recurso do Ministério Público do Estado do Pará; e em conhecer do apelo de Andresson Pimentel Bezerra, e, no mérito, negar-lhe provimento, mas, de ofício, redimensionar a sua pena,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério Público do Estado do Pará e por Andresson Pimentel Bezerra, inconformados com os termos da r. sentença proferida
pelo d.
Juízo da 2ª
Vara de Criminal da Comarca de Santarém/PA
,
que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu
nas sanções punitivas do artigo
155,
caput
, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal,
fixando-lhe a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa (cf. ID 8406724).

A defesa pugna pela absolvição do delito de tentativa de furto simples por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de violação de domicílio
(páginas 5-9, do ID 8406726).

Em contrarrazões, o ministério público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. páginas 2-7, do ID 8406727).

Já em suas razões recursais, o Ministério Público requer o conhecimento o improvimento do seu próprio recurso, para que a r. sentença seja mantida em todos os seus termos, em homenagem à sua independência funcional em relação ao Promotor que interpôs o apelo (ID 10722668).

A defesa de
Andresson
, em contrarrazões, reitera os termos de suas razões recursais, por entender que o parquet desistiu de sua apelação (ID 10722672).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pela manutenção integral da r. sentença recorrida (cf. ID 11166164).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 01 de abril de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DAS APELAÇÕES
.

A apelação de Andresson Pimentel Bezerra encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Por outro lado, não deve ser conhecido o apelo do Ministério Público,
data venia
.

Explico:

Ocorre que após a prolação da sentença, o
parquet
foi intimado na pessoa do Promotor de Justiça Luciano Augusto Araújo da Costa, quem interpôs termo de apelação.

Contudo, o feito seguiu a marcha processual sem que fossem apresentadas as razões recursais, sendo remetidos dessa maneira ao segundo grau de jurisdição, vindo à minha relatoria, e identificada a mácula determinei a intimação do Ministério Público para que as apresentasse.

Foi novamente intimada a acusação, mas dessa vez outro era o representante do MP que oficiava junto à d. Vara originária, quem, valendo-se de sua independência funcional e ciente da impossibilidade de desistir de recursos depois de interpostos, conforme vedação contida no artigo 576, do CPP, pugnou pelo conhecimento e improvimento de sua própria apelação.

Pois bem.

Nesse cenário, embora não se trate mesmo de desistência do recurso (nem mesmo tácita) e sim de simples exercício de sua independência funcional, entendo configurada a ausência de interesse recursal enquanto pressuposto subjetivo de admissibilidade, o qual se liga à ideia de sucumbência e prejuízo para uma das partes, que não obteve com a decisão judicial tudo aquilo que pretendia.

Assim, a despeito da previsão do artigo 576, do CPP, não se pode olvidar o que dispõe o artigo 577, parágrafo único, do mesmo diploma processual, que considera inadmissível o recurso daquele que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto desta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. (...) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO (...) No caso, nas razões recursais apresentadas pelo Ministério Público, foi requerida a manutenção da sentença, o que impõe o não conhecimento, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 577, do Código de Processo Penal, segundo o qual não se admitirá recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Diante da expressa ausência de interesse recursal por parte do órgão ministerial, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL por ele interposto (...). Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJ-PA - APR: 00168653920168140401 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 24/09/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 25/09/2019).

Dessa forma, diante da patente ausência de interesse recursal, o não conhecimento do apelo Ministério Público é medida que se impõe.

2 - DO RECURSO DE ANDRESSON PIMENTEL BEZERRA

2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa pugna pela absolvição do delito de tentativa de furto simples por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de violação de domicílio.

Pois bem.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, quando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

É o que dos autos emerge, estando
a condenação fundada em suficiente

arcabouço fático-probatório, o qual demonstra, por meio dos documentos acostados ao processo, bem como das declarações prestadas em sede policial e confirmadas em juízo, a materialidade do delito e a autoria do apelante como incurso no crime sob testilha.

Senão vejamos.

Conforme transcrito em sentença, a vítima Pedro Lima de Oliveira Junior declarou em audiência de instrução e julgamento que (cf. página 3, do ID 8406724):

(...) no dia dos fatos acordou com um grito de sua esposa pois o acusado estava dentro de sua casa; que a reação do acusado foi pedir pelo amor de deus, alegando que havia pulado o muro pois estava fugindo de umas pessoas que queriam mata-lo; que foi levando o acusado para fora da casa e o imobilizou até que a polícia chegasse; que o acusado não lhe ameaçou; que reparou que o acusado havia pego a bolsa de sua esposa e estava colocando coisas dentro, como um dinheiro dos lanches que ficava em cima da mesa; que a bolsinha estava perto do portão; que sumiu parte do dinheiro; que quando chegaram a delegacia o delegado lhe informou que iria liberar o acusado pois não tinha como enquadrar em furto; que não pegaram seu depoimento nesse dia; que uma semana depois recebeu uma ligação do delegado pedindo que fosse prestar um depoimento; que seu prejuízo ficou entre mil e mil e trezentos reais; que acredita que o denunciado entrou através de uma grade; que seu muro era pequeno e dava para escalar; que não foi encontrado nada com o acusado; que o acusado negava afirmando que entrou na casa pois queriam matar ele;

Por sua vez, a vítima Obila Matos Rodrigues de Oliveira corroborou o relatado por Pedro, afirmando que (cf. página 3-4, do ID 8406724):

(...) estava em casa quando o acusado entrou; que o portão estava trancado; que não havia como quebrar o portão; que se deparou com o acusado dentro de sua casa; que seu marido pegou o rapaz e foi conduzindo para fora da casa; que acionaram a polícia; que não deram conta de falta de dinheiro na hora; que se recorda de seu marido citar algo sobre dinheiro mas estava nervosa; que possuíam um lanche e guardavam o dinheiro em cima de uma mesa; que seu marido deu falta de moedas que ficavam expostas; que lembra de pedir para o militar revistar o acusado; que foi encontrado um celular que pertencia ao acusado; que o acusado disse que entrou na casa fugindo de um pessoal que queria mata-lo; que foi logo de manhã cedo; que não chegou a conversar com seu marido sobre a falta do dinheiro mas confirma que havia dinheiro; que nunca tenha acontecido de sumir dinheiro; que quando pediu para o militar fazer a revista o acusado estava na parte de fora de sua cas
a;

De outra banda, em seu interrogatório, o réu exerceu o seu direito constitucional ao silêncio.

Nesse contexto, vejo que os ofendidos são uníssonos em apontar o apelante como autor do crime, valendo lembrar que a palavra da vítima tem especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando o delito é cometido na clandestinidade, como no presente caso, em que os ofendidos são as únicas testemunhas do crime que sofreram.

Pesa ainda contra o apelante o fato de ter sido flagrado dentro da residência das vítimas, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de violação de domicílio, pois é possível identificar o
animus furandi
na ação do réu, conforme se extrai das circunstâncias e indícios que envolvem a prática delitiva, materializados,
in casu
, na constatação de que o apelante já havia separado dinheiro e pertences das vítimas em uma bolsa, sendo impedido de concretizar o seu intento por razões alheias à sua vontade, restando configurada, portanto, a tentativa de furto.

Nessa linha, indefiro os pedidos de absolvição do delito de furto tentado e de desclassificação desse para invasão de domicílio, por verificar a perfeita subsunção da conduta do apelante à previsão contida no artigo 155,
caput
, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

2.2 - DA NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA

Analisando a dosagem da pena realizada pelo d. Juízo sentenciante, observo haver necessidade de reparos na primeira etapa, o que passo a fazer de ofício, considerando o efeito devolutivo da apelação e o princípio do
favor rei
. Para melhor ilustrar, colaciono o trecho correlato:

A culpabilidade do acusado é média, uma vez que agiu intencionalmente e com finalidade específica; detém maus antecedentes criminais, conforme consulta no sistema de acompanhamento processual-Libra, que indica os processos de nº 0001586-93.2016.8.14.0051, 0011274- 50.2014.8.14.0051, 0011013-51.2015.814.0051; conduta social, desfavorável em razão dos inúmeros envolvimentos criminais do acusado; personalidade não pesquisada; por motivação do crime, não extrapola o tipo penal; as circunstâncias e consequências próprias da espécie; no que diz respeito ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso. Assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 20 (vinte) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

À vista do excerto, constato que três foram as circunstâncias judiciais desabonadas, a saber: culpabilidade, antecedentes criminais e conduta social.

Quanto à culpabilidade,
observo que foi considerada como “média”, justificando para tanto que o réu agiu “intencionalmente e com finalidade específica”. Trata-se de nítida confusão entre a acepção de culpabilidade em sentido lato (cf. artigo 59, do Código Penal) - concernente à verificação de existência de maior grau de reprovabilidade da conduta do agente - e em sentido estrito, integrante do conceito analítico de crime. Dessa forma, o embasamento utilizado está em desacordo com o teor da Súmula 19, deste e. Tribunal.

Houve, ainda, desacerto no desfavorecimento da circunstância judicial da conduta social, pois
o MM. Magistrado fez referência à contumácia delitiva do apelante, o que não deve permanecer. Ora,
a prática de delitos anteriores não pode negativar vetor que não seja o dos antecedentes criminais, e, mesmo assim, somente por meio de decisões condenatórias com trânsito em julgado
, consoante
Tema Repetitivo n. 1077 c/c Súmula 444, ambos do c. STJ.

Também nessa linha se posiciona o Excelso STF:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
-PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - (...) PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL, POR NÃO SE CONFUNDIREM ESTAS COM OS MAUS ANTECEDENTES - DOUTRINA - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes. Doutrina. Precedentes. (RHC 144337 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 22-11-2019 PUBLIC 25-11-2019) (STF - AgR RHC: 144337 SC - SANTA CATARINA 4000064-57.2017.1.00.0000, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 05/11/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-256 25-11-2019).

Por outro lado, vejo que o vetor dos antecedentes criminais foi corretamente desabonado, pois o
apelante possui três condenações transitadas em julgado durante o curso deste processo, por fatos anteriores aos ora apurados, conforme dá conta a
folha de antecedentes constante nas páginas 4-5, do ID 8406720, a qual é documento idôneo para comprovar os maus antecedentes, consoante Súmula 636, do c. STJ.

2.3 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Passo à nova dosimetria da pena do crime sob testilha, atento aos ditames do artigo 68 do Estatuto Repressivo, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do Código Penal.

Registro que me valerei da fração de 1/7 (um sétimo) aplicada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima do crime, por cada uma das sete circunstâncias judiciais aptas a exasperar a pena-base considerada negativa, eis que o oitavo vetor - comportamento da vítima - somente se prestaria a beneficiar o réu, conforme Súmula 18, dessa e. Corte de Justiça.

Pois bem.

Na primeira fase, remanesce como negativo apenas o vetor dos antecedentes criminais, sendo neutros os demais. Assim, fixo a pena-base em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes e agravantes. Por isso, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar paradigma.

Na terceira fase, não há majorantes a considerar. Presente a minorante da tentativa. Analisando
iter criminis
, vejo que o réu invadiu a residência das vítimas, chegando a fazer a separação das coisas que pretendia furtar em uma bolsa. Por isso, entendo justa e mantenho a redução de 2/5 (dois quintos) promovidas pelo d. Juízo sentenciante, tornando definitiva a pena de 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida no regime aberto (cf. artigo 33, §2º, “c”, do CP), e pagamento de 9 (nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Deixo de converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direito, em razão de remanescer, mesmo com a reforma, uma circunstância judicial negativa, qual seja, a dos antecedentes criminais (artigo 44, III, do CP), sendo certo que tais condenações são também pelo crime de furto. Pelos mesmos fundamentos, deixo de aplicar a suspensão condicional do processo (artigo 77, II, do CP).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mas, de ofício, redimensiono a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 08/05/2024